Tribunal: STF
Processo: HC 256588
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Rai Alves Rico Nascimento contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.003.067/SP (evento 16).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, insculpido no art. 303 do CTB, com a suspensão do direito de dirigir por 4 (quatro) meses.



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Sustenta que “ainda que o paciente Raí Alves Rico Nascimento seja tecnicamente reincidente no delito de embriaguez ao volante, é necessário considerar que a conduta ora examinada, tipificada no art. 303 do CTB, não envolveu dolo direto, tampouco resultou em morte, lesão grave ou gravíssima.”. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Argumenta que “a suspensão da execução, portanto, não é instrumento de impunidade, mas de justiça, especialmente diante da plausibilidade de revisão da pena imposta e do contexto pessoal e social do paciente”, uma vez que “a revisão criminal foi ajuizada com base em dois fundamentos substanciais: a apresentação de prova nova (reparação integral do dano à vítima) e a alegação de bis in idem na dosimetria da pena”. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da execução penal nos autos n.º 0001948- 29.2025.8.26.0154 até o julgamento da revisão criminal ajuizada. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 16):



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAI ALVES RICO NASCIMENTO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2140372-91.2025.8.26.0000. 



    (...)



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à superveniência de nova prova com potencial para alterar significativamente a pena imposta, qual seja, a integral reparação do dano à vítima, o que evidencia a existência de arrependimento posterior. 



    Alega que o paciente faz jus à alteração do regime para o aberto, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aduz ainda que houve bis in idem na dosimetria da pena. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, modificando-se o regime de cumprimento da pena para o aberto e reconhecendo-se a ocorrência de bis in idem na dosimetria. 



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados (...)



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. "



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente